Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIAL PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta por dois réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006), à pena de pena de 6 anos e 3 meses de reclusão para Tiago e 6 anos e 6 meses para Alexandre, ambas em regime semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer nulidade pela não oferta de ANPP; (ii) rejeitar a denúncia por ausência de justa causa em relação a um dos réus; (iii) desclassificar a conduta de um dos réus para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006; (iv) absolver o outro réu por insuficiência de provas; (v) afastar a valoração negativa dos antecedentes; e
(vi) aplicar a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. A ausência de proposta de ANPP não configura nulidade, pois o Ministério Público fundamentou a negativa com base na quantidade de droga apreendida e na habitualidade delitiva, conforme art. 28-A, §2o, II, do CPP. Ademais, a defesa não utilizou o instrumento de revisão previsto no §14 do mesmo artigo, caracterizando preclusão.
5. Não há ausência de justa causa quando a denúncia foi recebida com base em elementos suficientes e não foi impugnada oportunamente.
6. A absolvição de um dos réus e a desclassificação da conduta do outro encontram óbice nas provas colhidas, especialmente os depoimentos policiais e os laudos periciais, demonstrando a prática do tráfico, com apreensão de drogas fracionadas, balanças de precisão e dinheiro em espécie.
7. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico.
8. A valoração negativa dos antecedentes foi mantida para um dos réus, pois a condenação anterior, por crime patrimonial, ainda que extinta por indulto, mantém seus efeitos secundários, conforme Súmula 631 do STJ.
9. A causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi reconhecida apenas para um dos réus, por ausência de elementos que comprovassem habitualidade delitiva. Para o outro, a existência de maus antecedentes inviabilizou a aplicação do benefício.
IV. Dispositivo:
10. Afastado o segredo de justiça. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Expedição de alvará de soltura em relação ao réu Tiago Jacinto de Medeiros.